Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-20.2023.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0703002-20.2023.8.07.0014 RECORRENTE: PRISCILLA DOS SANTOS ZAMPIER RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PERSEGUIÇÃO. PRELIMINAR. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADADE DA REVOGAÇÃO DO SURSIS PROCESSUAL. REJEIÇÃO. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. ADEQUAÇÃO UM SEXTO. AFASTAMENTO DANO MORAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Apelação interposta contra sentença que condenou a ré como incursa no artigo 147-A, “caput”, do Código Penal (perseguição), por duas vezes, em concurso material, à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 14 (quatorze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 30 (trinta) dias-multa, calculados à razão mínima. A pena privativa de liberdade foi substituída por 2 (duas) restritivas de direitos. Fixada reparação por danos morais à cada uma das vítimas no valor de R$ 1.518,00 (mil e quinhentos e dezoito reais). II. Questão em discussão: 2. As questões em discussão consistem em: (i) em sede preliminar, a nulidade das provas digitais, nulidade por cerceamento de defesa e nulidade da revogação da suspensão do processo; (ii) no mérito, a absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos III e VII, do Código de Processo Penal; (iii) a fixação da pena no mínimo legal; (iv) a exclusão ou redução da reparação por danos morais. III. Razões de decidir: 3. Não havendo dúvidas quanto à idoneidade da prova apresentada, diante da não indicação de circunstâncias aptas a configurar adulteração ou manipulação de provas, não há que falar em quebra da cadeia de custódia, prevista nos artigos 158-A a 158-F do Código de Processo Penal. 4. Não se verifica dos autos a ocorrência de cerceamento de defesa, se o juiz, destinatário final da prova, entendeu pela desnecessidade de produção de provas para a formação do seu convencimento. 5. A suspensão do processo é condicionada à inexistência de outra ação penal em curso e enseja, inclusive, a revogação obrigatória do sursis processual se o agente é novamente processado pela prática de novo crime. 6. O acervo probatório é robusto no sentido de comprovar que as condutas praticadas pela ré foram reiteradas, tendo ela ameaçada a integridade física e psíquica das vítimas, invadindo suas esferas de liberdade e de privacidade, o que configura prática do atual delito de perseguição (artigo 147-A, do Código Penal). 7. Doutrina e jurisprudência admitem como critérios para a dosimetria da pena, na primeira fase, tanto o incremento da pena em 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima como de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as sanções mínima e máxima do tipo, logo, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial. No caso, a aplicação da fração de 1/6 sobre a pena mínima mostrou-se mais favorável e a pena base foi adequada. 8. De rigor o afastamento da reparação por danos morais, tendo em vista que, embora haja o reconhecimento da infração penal, inexiste pedido formal e expresso na denúncia. IV. Dispositivo: 9. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. No recurso especial, a parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 158-A a 158-F e 156, inciso I, todos do Código de Processo Penal, sustentando a inobservância da cadeia de custódia diante da ausência da apresentação dos arquivos digitais originais; b) artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; c) artigo 147-A, caput, do Código Penal, asseverando a inexistência de dolo específico, ao argumento de que a reiteração de contatos e mensagens seria insuficiente para demonstrar a finalidade de causar medo, pânico, restrição da liberdade ou intensa perturbação da esfera de liberdade da suposta vítima. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “c”, colacionando julgados do STJ. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, incisos X, LIV, LV e LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo extremo. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, §1o, incisos IV e VI, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não viola os arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil nem importa deficiência na prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, para decidir de modo integral a controvérsia posta” (REsp n. 2.116.843/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Igualmente não deve prosseguir o apelo no tocante à indicada negativa de vigência aos artigos 158-A a 158-F e 156, inciso I, todos do Código de Processo Penal e 147-A, caput, do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. Registre-se, ademais, que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso fundamentado no dissídio interpretativo. Confira-se: “Conforme entendimento desta Corte, os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea "a" do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea "c", ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial” (AgInt no AREsp n. 2.573.701/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 19/12/2025). O apelo extraordinário lastreado na invocada transgressão ao artigo 5o, incisos X, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “consoante a Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário, visto que a questão constitucional suscitada não foi apreciada no acórdão recorrido. Ademais, a tardia alegação de ofensa ao texto constitucional, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento”. (ARE 1545036 AgR-ED, Relator(a): CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, julgado em 09-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11-12-2025 PUBLIC 12-12-2025). Ademais, “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula no 279/STF)”. (RE 1572216 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 17-12-2025 PUBLIC 18-12-2025). No que concerne ao dito malferimento ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010) - Tema 339, concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso extraordinário é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (Pet 12960 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-12-2025 PUBLIC 05-12-2025). Assim, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o aludido recurso constitucional sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Nesse sentido, confiram-se a Pet 12.016 AgR, relator Ministro CRISTIANO ZANIN, DJe 2/10/2024, o HC 246079 AgR, Relator Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe 26/11/2024, e a Pet 9713 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 02-12-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 04-12-2025 PUBLIC 05-12-2025. Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-T18